Tribunal: TJMT
Processo: 1039850-98.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039850-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM ROCHA RESENDE FERREIRA - CPF: 535.011.951-68 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Consoante orientação do STJ, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de ofício em caso de sentença omissa, sem que isso configure
reformatio in pejus.

Considerando que a parte apelada foi vencedora na ação e a parte autora sucumbiu na totalidade dos pedidos, esta responderá pelos honorários
, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039850-98.2024.8.11.0041

APELANTE: MIRIAM ROCHA RESENDE FERREIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIRIAM ROCHA RESENDE FERREIRA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e deixou de condenar a parte autora ora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
“os empréstimos foram realizados, por meio, de transferência bancária (TED), no qual foi efetuado o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado da recorrente, ocorre que, o banco não informou a parte consumidora que o empréstimo realizado, por meio, de TED seria lançado na operação cartão de crédito e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura, ou seja, houve
erro na modalidade contratada
,
pois pretendia empréstimo, mas recebeu cartão de crédito com descontos automáticos
” (sic).

Argumenta que “
o custo efetivo total exigido no contrato é abusivo, devendo ser aplicado a taxa de juros indicada na exordial (1,53%), considerando a conversão do contrato para empréstimo consignado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado e determinar a fixação da taxa de juros mensal de 1,53% ao mês sem capitalização.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja aplicado a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES, pois a taxa de juros a ser aplicada à operação eventualmente, é aquela estipulada pela redação original da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES, isto é, de 1,80% a.m (Id. 278471368).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo, em síntese, que “
para corroborar com a tese de que a parte apelante tinha plena ciência do que estava contratando, é que a mesma utilizou efetivamente o cartão de crédito, realizando compras. Sobre tal questão, destaca-se as faturas já anexadas em sede de contestação, que evidenciam a realização de diversas compras pela parte recorrente por meio do cartão de crédito consignado” (sic).

Enfatiza que “
tal fato por si só, demonstra que a parte recorrente contratou o cartão consignado; sabia o que estava contratando e dele fez uso, de modo que a cobrança da contraprestação pecuniária, nos termos previstos em contrato, revela-se legítima” (sic).

Também “
nega a ocorrência de danos morais e materiais, pois os descontos foram autorizados contratualmente e seguiram padrão legal” (sic),
razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 278471373).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 278897377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MIRIAM ROCHA RESENDE FERREIRA,
ajuizou

ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que é funcionária pública estadual aposentada e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Afirma que os descontos são efetivados sob a denominação de “cartão de crédito”, quando a contratação, segundo a autora, foi de empréstimo consignado, refutando, ainda, as taxas de juros cobradas pelo requerido.

A par desses argumentos, pugna pela declaração

desde a origem para a operação de cartão de crédito/empréstimo consignado a taxa de 1,53% ao mês ou 2,55% a.m; de forma simples; conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado; restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; condenação em danos morais em R$20.000,00; a declaração de quitação da operação e cancelamento dos descontos em folha.

Após regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos da exordial e deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Pois bem. Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora intitulado
“Cédula de Crédito Bancário

- CCB – Contratação de Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” (Id.
278471358 - pág. 4), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma (Id. . 278470420 - pág. 1), comprovante de endereço (Id. 278470421 - pág. 1) e holerite (Id. 278470423 – pág. 01), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a ora apelante utilizava-se o cartão com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Ids. 278471382 – pgs. 34;74;106;107;108;109;110;111;113;114;143;158;169;180), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado em folha de pagamento da parte autora/apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011006-20.2022.8.11.0006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM
COMPRAS
– CONTRATO ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
Apesar do autor alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação”
. (N.U 1011833-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1000092-85.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

De mais a mais, com relação aos honorários advocatícios, consoante orientação do STJ, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de ofício em caso de sentença omissa, sem que isso configure
reformatio in pejus.

Como na situação concreta, a instituição financeira foi vencedora, a parte autora deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, contudo, de ofício, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, já considerada a majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025